Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LOURIVAL SOARES DE LACERDA contra a decisão ID origem 194540069 – integrada pela decisão ID origem 194731185 –, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707660-80.2020.8.07.0018, requerido em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Antes, porém, de examinar os pleitos recursais, necessário que o agravante esclareça o seu interesse processual. Isso porque, nas razões do presente Agravo de Instrumento, o agravante parece estar defendendo direito alheio (de Joel Paiva de Oliveira) em nome próprio, sendo que não mais patrocina a referida parte. Além disso, não vislumbro qual seria a situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que o agravante obteria em relação àquela em que o haja posto a decisão impugnada. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias a respeito do seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator